Tribunal: TJES
Processo: 5001505-05.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001505-05.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SILAS PORTES NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS.
SENTENÇA QUE NÃO RECONHECEU O PRIVILÉGIO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
USADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO.
ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. A matéria trazida na presente impetração trata de questão a ser abordada quando da análise do recurso da ação penal, não podendo o
habeas corpus
ser utilizado como sucedâneo recursal.

2.
Ordem não conhecida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001505-05.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SILAS PORTES NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO BERGAMI SGRANCIO - ES23947

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
SILAS PORTES NASCIMENTO
, preso preventivamente e condenado em Primeira Instância, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), figurando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES.

Em síntese, o impetrante discute a fixação da pena imposta ao paciente, e possível aplicação da causa diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, constante no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06.

Pois bem. Entendo que razão assiste à Procuradoria de Justiça, quando pugna pelo não conhecimento da impetração, pois, o
habeas corpus,
não é a via adequada para discutir a pretensão do paciente.

Para se discutir questões ligadas à sentença, e ao cumprimento de pena, os recursos corretos são, a apelação e o agravo em execução, não podendo o
habeas corpus,
ser usado como substituto.

Além disso, é sabido que o
habeas corpus,
é remédio constitucional a ser impetrado, quando alguém se encontra impedido de usufruir do seu direito de ir e vir.

No caso em análise, o paciente discute a fixação de sua pena, pela condenação e, possível progressão de regime.

Dessa forma, entendo que a impetração não pode ser utilizada como substituta de um recurso adequado, devendo, portanto, o
habeas corpus
não ser conhecido, pois a liberdade do agente não se encontra impedida.

Isto posto,
NÃO CONHEÇO DA IMPETRAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator, para não conhecer da impetração.

É como voto.